Tribunal: TJPA
Processo: 0872793-77.2018.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 11822 - Mineração
Data de julgamento: 2022-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0872793-77.2018.8.14.0301

PARTE AUTORA: RMB MANGANES LTDA - EPP

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMAS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. EXTRAÇÃO DE MINÉRIO DE MANGANÊS. PEDIDOS DE PRORROGAÇÃO DE GUIA DE UTILIZAÇÃO PENDENTES DE ANÁLISE NO ÓRGÃO COMPETENTE. AÇÃO FISCALIZATÓRIA LEVADA A EFEITO POR AGENTES AMBIENTAIS. LAVRATURA DE AUTOS DE INFRAÇÃO E TERMO DE DEPÓSITO DO MINÉRITO EXTRAÍDO. GUIA DE UTILIZAÇÃO VÁLIDA, CONFORME
art. 121, §§ 1º e 2º
, da
Portaria nº 155/2016/DPPM/ANM
. EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER PROTEGIDO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA PLEITEADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade, conceder a segurança pleiteada, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de três aos dez dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Belém/PA, 10 de maio de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Os presentes autos foram distribuídos no plantão judiciário do primeiro grau, tendo o juízo singular lavrado o seguinte relatório (id. 1422905, págs. 01/03):

“Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
, com pedido de liminar, impetrado pela
RMB Manganês Ltda. - Epp
em que apontou como autoridade coatora o
Secretário de Estado do Meio Ambiente - Semas
, objetivando, em suma, a concessão de liminar
para autorizar a imediata retirada de 32.066,76 (trinta e duas mil e sessenta e seis toneladas) de minério de manganês depositadas no pátio da Norte Operações e Terminais Ltda., em Barcarena/PA.

Alegou a Impetrante que tramita perante o Departamento Nacional de Produção Mineral em Belém/PA, processo minerário de nº 850.276/2008, cujos direitos de exploração mineral lhe foram conferidos, por meio de cessão total de direitos minerários, no qual foi publicado alvará de pesquisa e concedida Guia de Utilização, por ato publicado no DJU de 29/03/2016 (Guia nº 015/2016). Ocorre que em 10/11/2018, sofreu ação fiscal que levou à restrição, com depósito, no pátio da Norte Operações e Terminais Ltda., em Barcarena/PA, de 32.066,76 (trinta e dois mil, sessenta e seis toneladas) de minério de manganês, lavrando a agente de fiscalização o respectivo Termo de Depósito nº 039/2018 – GERARD, e consequentemente lavrou-se o Auto de Infração nº 7001/10125/2018 – GERARD, sob o argumento de que estaria desprovida de Guia de Utilização válida e sua extração em desacordo com a Licença de Operação – LO nº 10541/2017.

Informa, que em razão da iminência do vencimento da GU, pleiteou nova guia, no prazo antecedente de 60 (sessenta) dias do vencimento (Juntada 48405-003339/2017-98) protocolo de 11/08/2017. Sucessivamente, em respeito ao prazo de vencimento da referida guia anteriormente concedida, foi realizado o protocolo para pedido de nova guia em 13/08/2018 (Juntada 48405-004225/2018-46), os quais encontram-se pendente de análise pela ANM/DNPM e, portanto, com sua guia de utilização em dia.

Esclarece, que a ORION RODOS MARÍTIMA E PORTUÁRIA LTDA., na qualidade de agentes consignatários do navio de Bandeira do Panamá, denominado “CLIPPER BELLE”, cujo mesmo encontra-se atracado no berço 402 do porto de Vila do Conde, desde 20.11.2018, a postos para início de operação. No mesmo documento, notifica-lhe e a trade intermediária que, desde o momento de sua atracação o navio encontra-se pronto em todos os aspectos para início da operação, e que os custos operacionais com o navio parado no berço giram em torno de U$ 20.250,00 (Vinte Mil e Duzentos e Cinquenta Dólares Americanos), além de estadia no porto em cerca de R$1.700,00 por dia. Informa que, caso a operação do navio não possa ser iniciada imediatamente, os prejuízos decorrentes com as manobras de desatracação e reatracação ficarão em torno de R$ 147.376,00 (Cento e Quarenta e Sete Mil, Trezentos e Setenta e Seis Reais), uma vez que toda a infra-estrutura necessária para o início do carregamento encontra-se à disposição, tais como carretas, pessoal, equipamentos e tripulação, dependendo apenas da liberação para início do carregamento, notadamente a incidência de multa de US$16.000,00 (dezesseis mil dólares POR DIA e mais US$4.000.000,00 (quatro milhões de dólares) caso não venha a embarcar imediatamente o minério, além de multas por descumprimento contratual de exportação via trade intermediária.

Sustenta a necessidade da concessão da tutela eis que comprovado o fumus boni iuris e, notadamente, o “periculum in mora”.

Requer a concessão da segurança em caráter liminar, “inaudita altera pars”, para autorizar a imediata retirada das 32.066,76 t. (trinta e duas mil e sessenta e seis toneladas) de minério de manganês depositadas no pátio da Norte Operações e Terminais Ltda., em Barcarena/PA, promovendo-se a notificação da Autoridade Coatora acerca da decisão proferida, bem como do agente portuário.

Juntou aos autos documentos com fins de comprovar suas alegações.

...”

O pedido liminar foi deferido na ocasião pelo juízo de primeiro grau nestes termos:

“...

Verifica-se que o presente mandado de segurança se enquadra nas hipóteses previstas para o recebimento em plantão judicial, nos termos do PROVIMENTO Nº 16/2016, que disciplina o Plantão Judiciário do Poder Judiciário do Estado do Pará no 1º e 2º graus. O art. 1º, inciso V do Provimento 16/2016, dispõe que são consideradas matérias que podem ser objeto de análise em sede de Plantão Judiciário "medidas urgentes de natureza cível ou criminal que não possam ser realizadas no horário normal de expediente ou em situação cuja demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação, restando evidente o grave prejuízo advindo da demora na análise do pedido.

Cediço que a medida liminar possui natureza acautelatória, fundada no poder discricionário do julgador a impedir provisoriamente a continuidade da produção dos efeitos do ato guerreado, desde que presentes a relevância do fundamento da impetração e a possibilidade da ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, face ao normal andamento do processo até a decisão de mérito, se procedente o pedido, capaz de ameaçar a eficácia da medida, segundo inteligência do inciso III do artigo 7º da Lei nº 12.016/2009.

Compulsando os autos, vislumbro estarem presentes os requisitos autorizadores da medida.

No exame próprio desta fase, infere-se que o ponto sensível da questão se identifica na relevância do pedido, vez que está comprovado o impedimento da impetrante de promover o embarque para exportação de 32.066,76 t. (trinta e duas mil e sessenta e seis toneladas) de minério de manganês, com embarcação já aguardando no porto de Barcarena/PA desde a madrugada desta terça-feira, dia 20/11/2018, de forma a cumprir contratos já firmados, sendo que a interdição promovida pelo Impetrado lhe causará prejuízos milionários caso se mantenha a restrição sobre o produto depositado na Norte, em Barcarena/PA.

Resta patente nos autos o último requisito da concessão, o perigo da demora, por haver plausível risco irreparável de dano à atividade econômica da impetrante.

Diante do exposto, fundamentada no artigo 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, CONCEDO a medida liminar requerida, para autorizar a imediata retirada das 32.066,76 t. (trinta e duas mil e sessenta e seis toneladas) de minério de manganês pela Impetrante, os quais encontram-se depositadas no pátio da Norte Operações e Terminais Ltda., em Barcarena/PA.

Intime-se a autoridade aludida visando ao cumprimento e notificando-a para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, bem como determino que se dê ciência do feito à pessoa jurídica de direito público interessada, por meio de seu representante judicial, nos termos dos incisos I e II do artigo 7º da lei acima citada.

Em caso de descumprimento desta decisão arbitro multa cominatória de R$-100.000,00 (cem mil reais), sujeita à responsabilidade solidária do Estado e do agente ou servidor público que obstar o cumprimento da liminar concedida. (art. 461 § 4º do CPC).

Cadastre-se o Estado do Pará no polo passivo para fins de intimação e notificação.

Após o cumprimento da liminar, redistribua-se para a vara competente.

Publique-se.

Registre-se. Cumpra-se. Intime-se.

Belém, 23 de novembro de 2018.

Eliane dos Santos Figueiredo

Juíza plantonista”

Foi determinada a redistribuição dos autos a este Tribunal (id. 1422912).

Manifestação do Estado do Pará (id. 1429782) aduzindo, preliminarmente, a incompetência do juízo de primeiro grau para processar o feito, em razão do ato coator ter sido direcionado a Secretário de Estado, devendo os autos ser remetidos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de acordo com o art. 161, I, “c”, do RITJEPA.

No mérito, alega a inexistência de direito líquido e certo e da necessária manutenção do auto de infração lavrado em face da impetrante.

Sustenta o estrito cumprimento da legalidade, diante da tipificação de crimes ambientais, o que redundou na lavratura de auto de infração no exercício do poder de polícia do Estado, nos termos do Decreto nº 6.514, de 22/07/2008.

Informa que a guia de utilização é um documento emitido pela DNPM, com base em fundamentos técnicos autorizando a extração de substâncias minerais em área titulada, antes da outorga da portaria de lavra. Nesse sentido, configurado seu vencimento, é claro que a impetrante passou a atuar ilicitamente na extração de manganês, segundo dispõe o art. 65 da LCA, que diz:

Art. 65 Executar pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais sem a competente autorização, permissão, concessão ou licença, ou em desacordo com a obtida: Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.

Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem deixa de recuperar a área pesquisada ou explorada, nos termos da autorização, permissão, licença, concessão ou determinação do órgão competente.

Frisa que, na esfera administrativa, a capitulação consta nos arts. 70 e 72, II e IV, da Lei nº 9.05/98 e arts. 3º, II e IV e 47, § 1º, do Decreto nº 6.514/2008, “verbis”:

Lei 9.605/98:

Art. 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.

Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6º:

II – multa simples;

IV – apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração;

Decreto nº 6.514/2008:

Art. 3o As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções:

II – multa simples;

IV – apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora e demais produtos e subprodutos objeto da infração, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração.

Alega que os atos administrativos gozam de presunção de veracidade, o que somente deve ser afastada caso haja provas robustas no sentido contrário, e no caso, não houve.

Ao final, requer que a segurança seja denegada.

Autos vieram em redistribuídos à minha relatoria.

Ratifiquei os termos da liminar (id. 1422905) e determinei a notificação da autoridade coatora, além da inclusão do Estado do Pará na lide, na qualidade de litisconsorte passivo necessário, como também a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça (id. 1485376).

Manifestação do Estado do Pará (id. 1429794) aderindo e ratificando as informações já prestadas.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora constante do id. 1571994.

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da segurança (id. 1787529).

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual (id. 8505532).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Extrai-se das razões da impetrante que pretende ela o cancelamento do Termo de Depósito nº 039/2018 – GERARD e do Auto de Infração nº 7001/10125/2018 – GERARD, que culminou com a apreensão, mediante depósito no pátio da Norte Operações e Terminais e Ltda, no Município de Barcarena – Pará, de 32.066,76 toneladas de minério de manganês, fato ocorrido no dia 10/11/2018.

O fundamento utilizado para a atuação diz respeito ao vencimento da Guia de Utilização – GU e que a extração do minério se dera em desacordo com a Licença de Operação nº 1.0541/2017.

Segundo alegou em suas razões a autora, o prazo de validade da GU não estaria expirado, pelo contrário, já que a primeira solicitação fora realizada em 27/02/2015, versando sobre a extração de 120.000 toneladas, tendo sido concedida mediante a publicação do ato no DJU de 29/03/2016 (Guia nº 015/2016).

Argumenta ainda a impetrante que, em seguida, no prazo antecedente de 60 (sessenta) dias do vencimento dessa guia, em 11/08/2017 protocolou pedido de renovação e, sucessivamente, novo pedido de renovação no dia 13/08/2018, os quais encontram-se pendentes de análise pela ANM/DNPM, não havendo que se falar, por conseguinte, em vencimento.

Sustenta também a autora que possuía Licença de Operação vigente até o dia 13/03/2019 e que já tinha requerido, em 13/11/2018, a devida prorrogação e que, também, formulara requerimento de outorga com protocolo registrado em 11/05/2018.

Destaca que em razão da atuação fiscal, viu-se impedida de exportar quantidade expressiva de minério de manganês na madrugada do dia 20/11/2018, fato que tornou iminente a possibilidade de sofrer prejuízos milionários.

Citou o art. 121 da Portaria nº 155/2016/DNPM.

Por outro lado, a autoridade coatora justifica a adoção do ato questionado, frisando, em resumo, que estaria dentro dos padrões constantes na legislação ambiental.

Analisando os autos, consta no id. 1422884, pág. 1, Auto de Infração nº 7001/10125/2018 – GERAD,
lavrado no dia 10/11/2018
, às 11 horas, contra a empresa impetrante, tendo por base o seguinte fundamento:

“...desenvolvendo atividade de pesquisa mineral com lavra experimental em face de
operar a referida atividade com sua GU – Guia de Utilização sem está válida
, outorgada pela autoridade competente em desacordo com a licença de operação – LO n.º 10541/2017.

...

Obs: Este A.I foi lavrado baseado nas fiscalizações dos dias 08 e 09/11/2018, no pátio da empresa Norte Operações e Terminais Ltda., localizada a Rod. PA – 483, n.º 100, KM 07, Trevo do Peteca.”

Observo além disso que no id. 1422885, pág. 1, existe um Termo de Embargo/Interdição nº 039/2018 – GERAD, com descrição dos produtos apreendidos/depositados, “verbis”:

“Referente a
32.066,76 toneladas de minério de manganês
, cuja origem é a empresa RMB Manganês Ltda. – Epp – Sereno Manganês, o qual está estocado no pátio da empresa Norte Operações e Terminais Ltda.”

A discussão deste processado, por conseguinte, versa sobre a validade ou não da GU nº 015/2016 por ocasião da fiscalização realizada no dia 10/11/2018, o que levou à lavratura de auto de infração pela autoridade ambiental.

Sobre o assunto, dispõe a
Portaria nº 155/2016/DPPM/ANM, que regulamenta os regimes de aproveitamento dos recursos minerários, no art. 121, §§ 1º e 2º, o seguinte:

“
Art. 121.
A fim de que não haja interrupção das atividades de extração
, o titular deverá protocolizar o requerimento de uma nova GU, instruído com os documentos de que trata o art. 120,
no prazo de até 60 (sessenta) dias antes do vencimento da GU vigente
.

§1º
Na ausência de decisão sobre o requerimento de nova GU apresentado na forma do caput, fica assegurada a continuidade dos trabalhos de extração nas condições fixadas na GU já emitida

até o prazo de 1 (um) ano, contado do seu vencimento.

§2º Antes do término do prazo a que se refere o parágrafo anterior, e observado o prazo fixado no caput,
o requerente, se houver interesse, deverá apresentar novo pedido de GU ao DNPM instruído com os documentos elencados no art. 120.
”
(grifei)

O art. 120 da Portaria antes mencionada reza que:

“Art. 120. Para emissão de nova GU o titular deverá instruir o pedido com os seguintes documentos:

I - relatório parcial de atividades de pesquisa mineral até então desenvolvidas ou relatório final de pesquisa, em sendo o caso, incluindo informações sobre as atividades de extração;

II - nova justificativa técnico-econômica apenas se for prevista modificação nas condições operacionais definidas no inciso I do art. 104;

III – comprovação do recolhimento da CFEM, referente à quantidade da substância mineral extraída;

IV – licença ambiental vigente ou documento comprobatório equivalente; e

V – comprovante do pagamento dos respectivos emolumentos no valor fixado no Anexo II.

Parágrafo único. Os emolumentos recolhidos para o processamento do pedido de nova guia de utilização não serão devolvidos.”

Da conjugação desses dispositivos, extrai-se que as prorrogações são anuais e sucessivas, pois conforme indica o art. 121, “
a
fim de que não haja interrupção das atividades de extração...”
, o titular da GU deverá protocolar novo pedido no prazo de até
60 dias de antecedência do vencimento da GU vigente, sendo que, não havendo decisão acerca do novo pedido, fica assegurado o prosseguimento das atividades até o prazo de 1 (um) ano, contado do vencimento, resguardado, ainda, novo pedido de GU, dentro desse prazo, desde que obedecidos, por exemplo, o prazo de antecedência anteriormente mencionado.

No caso concreto, a GU nº 015/2016, emitida para a extração de 120.000 toneladas de minério de manganês, tinha validade até o dia 15/10/2016 (id. 1422874, pág. 1).

Diante da possibilidade de expiração do prazo legal, a impetrante requereu administrativamente os seguintes pedido de renovação:

- 1ª (id. 1422874, pág. 8).

- 2ª (id. 1422888, pág. 8).

- 3ª (id. 1422888, pág. 9).

O teor do Ofício nº 2.507/2018 – Superintendência do DNPM/PA (GAB), datado de 19/11/2018, assinado pelo Superintendente, Sr. Carlos Botelho da Costa (id. 1422891, págs. 01/02), confirma os protocolos tempestivos dos pedidos de prorrogação da GU, “verbis”:

“...

a)

A empresa RMB Manganês Ltda. é titular do processo minerário n.º 850.276/2008, com alvará de pesquisa prorrogado em 17.05.2018 com validade até 17.05.2021, estando o processo em tramitação regular perante o DNPM.

b)

A guia de utilização n.º 015/2016 foi emitida em favor da empresa Recursos Minerais do Brasil S/A em 22 de maio de 2013 com prazo de validade até 15.10.2016.

c)

Tempestivamente a empresa protocolou em 16.08.2016 pedido de renovação desta guia de utilização, tendo também apresentado tal pedido em 11.08.2017 e 13.08.2018. O DNPM não analisou até o momento nenhum dos pedidos de renovação da G.U. protocolizados pela empresa.

...” (grifei)

Como a atuação fiscal se deu no dia 10/11/2018, época em que se encontravam pendentes de análise os pedidos de prorrogação, tem-se que a adoção dos procedimentos fiscais que redundaram na lavratura de auto de infração e termo de depósito e embargo/interdição (ids. 1422884 a 1422885) são totalmente nulos de pleno direito, pois a GU estava plenamente válida, consoante, inclusive, o que dispõe do
art. 121, §§ 1º e 2º
, da
Portaria nº 155/2016/DPPM/ANM.

Desse modo, entendo que há direito líquido e certo a ser tutelado pelo Poder Judiciário, devendo, portanto, ser concedida a segurança requerida.

Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada para anular o Auto de Infração nº 7001/10125/2018 – GERARD e o consequente Termo de Depósito n° 039/2018-GERARD, confirmando, em consequência, os termos da liminar anteriormente concedida (id. 1422905).

Custas “ex lege”.

Sem honorário advocatícios, conforme o artigo 25 da Lei nº 12.016 e Súmula nº 512 do STF.

É o voto.

Belém (PA),10 de maio de 2022.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 10/05/2022